Tribunal: TJDFT
Processo: 0715525-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. DECISÃO PRECLUSA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo interno que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 57430103). Alega o agravante que é isento de declarar o imposto de renda, pois não possui renda mensal superior a R$ 2.379,97. Pede a gratuidade de justiça com o afastamento da deserção.
2. O prazo para interposição de recurso contra decisão monocrática do relator que indeferiu o pedido de gratuidade é de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência inequívoca do ato, a teor do que dispõe o art. 12-A da Lei 9.099/1995, c/c art. 1.021, §2o do CPC, sendo ônus da parte pleitear por sua correta observância.
3. Na hipótese, em relação à agravante, o sistema registrou ciência da decisão (ID 57430103) em 8/4/2024, iniciando-se a contagem do prazo no próximo dia útil seguinte (9/4/2024), e encerrando-se no dia 29/4/2024. Portanto, intempestivo o agravo interno interposto pela parte em 6/5/2024.
4. É extemporânea a pretensão de gratuidade de justiça, se a parte não impugnou no prazo legal a decisão que indeferiu o benefício pleiteado.
5. Recurso não conhecido.